Tribunal: TJDFT
Processo: 0726727-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0726727-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JORDANIO CRISPINO DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por JORDANIO CRISPINO DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 38193708, pp. 1-2), que indeferiu pedido de transferência do recorrente do Centro de Internação e Reeducação (CIR) para o Centro de Progressão Penitenciária (CPP). Nas razões recursais, datada de 12-julho-2022, a douta Defesa técnica (Dr. Izael Borges de Souza e Dra. Simone R. de Souza Camargo) requereu a imediata transferência do sentenciado do CIR para o CPP, haja vista ser este o estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, bem como a juntada da certidão de participação ao Grupo de autoconhecimento/autocontrole/valorização a vida. Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e desprovimento do recurso (ID 38193708, pp. 4-7). A decisão foi mantida pelo Juízo monocrático (ID 38193708, pp. 8-9). Nesta instância, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 38689592). É o relatório. Decido. Analisando-se os dados do processo de execução SEEU n. 0404196-04.2018.8.07.0015 verificou-se que o recorrente JORDANIO CRISPINO DOS SANTOS, em 15-agosto-2022, foragiu do sistema prisional (mov. 285.1 do processo de execução), razão pela qual foi determinada a expedição de mandado de prisão para a sua recaptura (mov. 292.1). Em consulta ao Sistema de Consulta de Presos (SIAPEN/DF) tem-se que até o momento o recorrente não foi recapturado e ostenta o “status” FORAGIDO. Assim, em face da fuga do apenado após a interposição do presente recurso, este resta prejudicado pela perda superveniente do objeto, haja vista ser inviável a sua transferência de um presídio para o outro, já que foragido do sistema prisional. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso de agravo em execução penal pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 08 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator